Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. AUTO-GESTÃO. INAPLICABILIDADE. .
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. Quando reconhecida a contradição na fundamentação dos autos, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado para, de forma integrativa, promover o necessário julgamento da questão referente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde por auto-gestão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.